Tribunal: STF
Processo: RE 1467380
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Imprescritibilidade do Delito de Injúria Racial. Ausência de Similitude Fática e Jurídica. Recurso não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que não acolheu embargos de divergência.



2. Os embargos de divergência objetivavam demonstrar divergência jurisprudencial em relação à questão da prescrição no delito de injúria racial, com base em precedentes apontados pela embargante.



3. Os precedentes apontados pela embargante versavam sobre temas distintos, como prequestionamento, ofensa reflexa à CF/88, nulidade de julgamento, vinculação do STF ao juízo de admissibilidade, termo inicial do prazo da prescrição e prescrição no crime de injúria racial em sede de habeas corpus.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em verificar se há similitude fática e jurídica entre a decisão proferida pela Segunda Turma e os precedentes indicados pela embargante para fins de configuração de divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF.



III. Razões de decidir



5. Não há similitude fática e jurídica entre a decisão proferida e os precedentes apontados pela embargante.



6. A jurisprudência do STF exige identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência para a admissão dos embargos.



7. O precedente indicado em processo originário (habeas corpus) é imprestável para demonstração de divergência.



8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando os acórdãos paradigmas não foram proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento dos embargos de divergência. O paradigma indicado em processo originário (habeas corpus) é imprestável para demonstração de divergência jurisprudencial.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 330 do RISTF; arts. 330 e 331 do RISTF.



Jurisprudência relevante citada: RE 614.115-AgR-ED-EDv; AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR; RE 1271500 AgR-EDv-AgR; ARE 1342233 AgR-EDv-AgR; RE 622420 ED-ED-EDv; ARE 1244459 AgR-ED-EDv-AgR; ARE 1426879 Agr; ARE 983531 AgR; RE 638757 AgR; AI 708224 AgR; ARE 848107; HC 154248.